Tribunal: STJ
Processo: 5035426-96.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978628 - PR (2025/0242904-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MRN CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADO
: RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da
execução fiscal. No Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA51680729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 14b21002-8421-4210-a3a8-c8084b82ac44

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigo 803, I, e parágrafo único, do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 14b21002-8421-4210-a3a8-c8084b82ac44

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978628 - PR (2025/0242904-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MRN CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADO
: RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos
autos da execução fiscal. No Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigo 803, I, e parágrafo único, do CPC), esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
Documento eletrônico VDA51001008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/10/2025 11:06:49
Código de Controle do Documento: 4179dbd1-9576-4755-a491-21215435e7ba

de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal. No
Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCABÍVEL. REJEIÇÃO.
No recurso especial a parte recorrente pretende a declaração de nulidade do
acórdão em razão de suposta violação do art. 489 §1o, IV e do artigo 1.022,I e II, todos
do CPC, bem como ao art. 803, I, e parágrafo único, também do CPC, requer-se bem
como pretende o conhecimento deste recurso com fundamento na alínea “a” do inciso III,
do art. 105 da CF/88, com o consequente provimento para, por ausência da necessária
fundamentação, decretar a nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos
declaratórios, com o retorno dos autos ao e. Tribunal Regional Federal da 4a Região, a
fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente
enfrentado e, se for o caso, demonstrando-se a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento do STJ.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51001008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/10/2025 11:06:49
Código de Controle do Documento: 4179dbd1-9576-4755-a491-21215435e7ba

É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
Conforme relatado, apesar de a documentação juntada aos autos demonstrar de plano
que o erro existente na CDA é evidente, o e. Tribunal de origem compreendeu que a mera
juntada de documentos em conjunto com a exceção de préexecutividade da ora
RECORRENTE, já indicaria que a matéria não seria cognoscível de ofício.
[...]
No caso, especificamente, recaindo o ônus da prova à ora RECORRENTE,
demonstrou-se perante o e. Tribunal que foram juntados documentos comprovando o
pagamento parcial da dívida que revelam a incerteza e a iliquidez da CDA, pois, ainda que
não possa precisar a quantia exata, é CERTO que foram inscritos em dívida ativa valores
que já haviam sido pagos pela RECORRENTE, em claro desrespeito à legislação tributária,
o que não se trata de um apenas um ajuste aritmético.
Destacou-se, ainda, que não seria o caso de se apurar quanto realmente foi pago pela
RECORRENTE e/ou qual seria o saldo atual e correto da dívida – o que de fato exigiria
dilação probatória –, mas sim, que seria o caso de se verificar que, com base na
documentação juntada, há erro quanto à inscrição do próprio valor da quantia devida,
revelando a iliquidez e incerteza das CDAs.
[...]
Em todo o caso, vê-se que as nulidades elencadas pelo art. 803, do CPC, podem ser
discutidas “independentemente de embargos à execução”, de ofício ou não, e não há uma
limitação, pelo menos de forma expressa no preceito citado, para matérias que independem
de instrução probatória. De forma mais clara: o art. 803 NÃO impede que se alegue,
independentemente de embargos, nulidade em execução, mesmo em matérias que o juiz não
pode conhecer de ofício e mesmo que alguma dilação probatória seja necessária.
É importante que se destaque: o credor, no caso a FAZENDA NACIONAL, não
experimentará quaisquer prejuízos nas situações acima. O fato de se permitir o debate da
nulidade da execução, independentemente de penhora, não significa que a execução será
suspensa automaticamente. Os requisitos para essa suspensão permanecem, nos termos do
art. 919 e parágrafos, do CPC. O executado pode discutir a nulidade da execução, mesmo
sem oferecer garantia, mas os atos executivos, incluindo os expropriatórios, estão liberados.
[...]
No caso referido, o sócio, incluído como legitimado passivo da execução fiscal,
apresentou a exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva porque teria
alienado suas cotas sociais antes da transação que gerou o título executivo, anexando o
instrumento de compra e venda, a primeira alteração contratual da empresa, mas esqueceu
do registro da alteração societária na Junta Comercial. Essa complementação foi admitida
pelo juiz porque não seria dilação probatória, mas complementação do acervo probatório, o
Documento eletrônico VDA51001008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/10/2025 11:06:49
Código de Controle do Documento: 4179dbd1-9576-4755-a491-21215435e7ba

que foi chancelado pelo STJ. Aparentemente, para o STJ, a “complementação da prova” é
juntada de prova pré-constituída, como documentos, enquanto a “dilação probatória” é
produção de novos elementos probatórios, como prova testemunhal e pericial, o que é
desnecessário no caso presente
Deste modo, mais uma vez se observa que a redação do enunciado 393 da súmula do
STJ está ultrapassada, pois, no fim das contas, a própria Corte Superior acaba por admitir
ser possível exceção de pré-executividade para qualquer matéria, desde que não haja
necessidade de dilação probatória e, mesmo nesse aspecto, já se admitiu complementação
probatória do que for alegado em sede de defesa atípica.
Isto esclarecido, o fato é que a rejeição dos embargos declaratórios no E. Tribunal a
quo se deu sem que tal Corte enfrentasse as questões postas pela RECORRENTE, o que,
claramente, impõe prejuízo ao seu direito de defesa, pois acaba por impedir ou dificultar o
acesso às demais vias recursais.
[...]
Em resumo, a RECORRENTE visava obter seja suprido o v. Acórdão recorrido em
razão da sua obscuridade em relação a premissa utilizada para fundamentar o não
provimento do recurso, bem como diante da igualmente se verifica a sua omissão quanto a
previsão do art. 803, I, e seu parágrafo único, do CPC, especialmente quanto ao fato de que,
no caso, para se reconhecer nulidade da CDA em razão de sua iliquidez e incerteza, diante
das provas pré-constituídas juntadas aos autos, é desnecessária dilação probatória, sendo
manifesta a possibilidade de discussão por meio da exceção de pré-executividade.
Contudo, o Tribunal de origem, sem sanar a os vícios indicados e sem discorrer
acerca da existência ou não de prova pré-constituída a demonstrar o efetivo pagamento do
débito, manifestou-se genericamente pelo descabimento da exceção de pré-executividade
porque supostamente implicaria a dilação probatória.
Evidentemente, o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nessa senda, restou omisso e nulo.
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Em que pesem as alegações da parte agravante, é certo que, por gozar a dívida ativa
regularmente inscrita de presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei no 6.830, de 1980),
eventual irregularidade de cálculo existente ou inconsistência nos valores exigidos pela
União (Fazenda Nacional) dependerá de produção de provas - mais precisamente prova
pericial -, o que, no entanto, não se compatibiliza com a via estreita da exceção de pré-
executividade, incidente em que não se admite dilação probatória (Súmula no 393 do STJ:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória").
Além disso, quando acusa "excesso de execução", a agravante o faz ao fundamento
de que foram efetuados pagamentos em parcelamento não amortizados pela União (Fazenda
Nacional), apoiando-se em vários documentos trazidos aos autos com a própria defesa, o
que, com efeito, revela não se tratar aqui de matéria cognoscível de ofício pelo juiz,
pressuposto esse necessário à admissão da defesa em exceção de pré-executividade,
conforme acima indicado.
Documento eletrônico VDA51001008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/10/2025 11:06:49
Código de Controle do Documento: 4179dbd1-9576-4755-a491-21215435e7ba

Dessa forma, a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal é
manifestamente incabível, não havendo motivos para reformar a decisão agravada que
corretamente a rejeitou.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigo 803, I, e parágrafo único, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA51001008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/10/2025 11:06:49
Código de Controle do Documento: 4179dbd1-9576-4755-a491-21215435e7ba

Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51001008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/10/2025 11:06:49
Código de Controle do Documento: 4179dbd1-9576-4755-a491-21215435e7ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.978.628 / PR
Número Registro: 2025/0242904-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50120540720234047000 50354269620244040000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRN CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADO : RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 95227f60-fdde-4e2f-9b19-8dd2e7f350ef